Tribunal: STF
Processo: RMS 24791
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CASSAÇÃO
DE APOSENTADORIA: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO
 E ILÍCITO PENAL: INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA.
I. - O
mandado de segurança pressupõe fatos incontroversos, pelo que não
admite dilação probatória.
II. - Procedimento administrativo
regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
III. -
Ilícito administrativo que constitui, também, ilícito penal: o ato
de demissão ou de cassação da aposentadoria, após procedimento
administrativo regular, não depende da conclusão da ação penal,
tendo em vista a autonomia das instâncias. Precedentes do STF: os MS
 23.401/DF e 23.242/SP, Min. Carlos Velloso, Plenário, 18.03.02 e
10.04.02; MS 21.294/DF, Min. Sepúlveda Pertence, "DJ" de 21.9.01; MS
 21.293/DF, Min. Octavio Gallotti, "DJ" de 28.11.97; os MS
21.545/SP, 21.113/SP e 21.321/DF, Min. Moreira Alves, "DJ" de
02.4.93, 13.3.92 e 18.9.92; MS 22.477/AL, Min. Carlos Velloso, "DJ"
de 14.11.97.
IV. - R.M.S. improvido.